Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707510-04.2021.8.07.0006 RECORRENTE: VIVIANE FERREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: SHIRLEY REIS FERNANDES VIEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA LUCENA, SIMONE REIS BARROS SANTOS LUCENA, DANIEL TÁVORA KACOWICZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. INEXISTÊNCIA. DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. ORÇAMENTOS. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTOS. AUSÊNCIA. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. NÃO SE PRESUME. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos danos provenientes da suposta deterioração do imóvel durante a locação. 2. Consoante o art. 23, incisos III, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, porém este dever legal não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, para fim de ressarcimento pelos eventuais prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Da análise das fotos do imóvel, é provável que o bem não tenha sido entregue em perfeito estado de conservação, porém, não foram juntados os laudos de vistoria inicial e final, não existindo parâmetro para aferir a extensão da alegada deterioração do bem durante a locação. 4. A parte autora não coligiu aos autos os orçamentos, notas fiscais ou pagamentos realizados para deixar o imóvel conforme o estado de conservação inicial, de modo que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da apelante/autora (art. 373, I do Código de Processo Civil). 5. Não se conhece de documentos juntados em sede recursal, pois a prova somente pode ser produzida após a petição inicial se, depois do ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC, o que não é o caso sub judice. 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei malferido, defende o direito à juntada de documentos em sede de apelação. Pugna pelo ressarcimento dos danos provenientes da suposta deterioração do imóvel durante a locação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade da Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2403411/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/11/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não mereceria ser admitido. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005